Tribunal: TJPA
Processo: 0819035-90.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819035-90.2022.8.14.0028

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: MARCELO PEREIRA RAMOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONSTITUIÇÃO EM mora DO DEVEDOR.notifIcação enviada ao endereço indicado no contrato.TEMA 1132 STJ. sentença anulada. recurso conhecido e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os excelentíssimos desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação interposta por
BANCO VOLKSWAGEN S.A
contra a sentença proferida na ação de busca e apreensão movida contra
MARCELO PEREIRA RAMOS
, a qual indeferiu a petição inicial por ausência de pressuposto processual de constituição de mora, nos termos do art.485, IV e VI , todos do Código de Processo Civil.

A sentença impugnada tem a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, INDEFIRO o pedido inicial, por ausência de pressuposto processual de constituição de mora, nos termos do disposto nos artigos 3º do Decreto Lei 911/1965 c/c e 485, incisos IV e VI, todos do Código de Processo Civil.
.”

Em suas razões recursais, defende que a sentença merece ser reformada, uma vez que o autor atendeu os requisitos legais para a constituição em mora, visto que enviou a notificação ao endereço indicado pelo devedor no momento da celebração do contrato. Ao final, postulou o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a decisão recorrida.

Sem contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 03 de junho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca o banco recorrente a reforma da sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

No recurso, o apelante defende que a mora está configurada, tendo em vista que houve envio da notificação ao endereço indicado no contrato.

Entendo que o recurso merece ser acolhido.

A irresignação recursal se baseia no fato que houve constituição regular em mora do devedor fiduciário, porque a notificação foi encaminhada para o endereço constante no contrato firmado entre as partes.

Pois bem. O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento, por meio do tema 1132 que para caracterizar a mora do devedor fiduciário basta o envio da notificação extrajudicial para o endereço informado no contrato, sendo dispensável que o recebimento da carta seja realizado pelo próprio destinatário, conforme demonstra transcrição a seguir:

Tema 1132:
“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros .”

Extrai-se do entendimento do STJ que, embora não se exija a assinatura do destinatário no aviso de recebimento, deve a referida carta registrada ser enviada ao endereço do destinatário indicado no contrato.

No caso em questão, nota-se que a notificação (ID 19631272) foi encaminhada ao endereço constante no contrato (ID 19631268), sendo devolvida a notificação com a observação “não procurado”. Assim, resta demonstrada a constituição em mora do devedor.

Deste modo, merece acolhimento a irresignação recursal para modificação da sentença recorrida.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, e
DOU-LHE

provimento, para anular a sentença recorrida determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 25/06/2024